Tribunal: TJPA
Processo: 0000972-28.1999.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000972-28.1999.8.14.0005

APELANTE: MARIA BERNADETE BISPO, LIBANO VIEIRA BISPO, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, MARIA BERNADETE BISPO, LIBANO VIEIRA BISPO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NO LAUDO CONTÁBIL ACOLHIDO EM SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DE PERÍODO EXPRESSIVO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de treze a vinte dias do mês de março de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 20 de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESPÓLIO DE LIBANO VIEIRA BISPO
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 9903220, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte autora e não conheceu o recurso do ente público, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO INTERPOSTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO COMBATIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ALEGAÇÕES SEM PERTINÊNCIA COM O DESLINDE DA ANÁLISE TÉCNICA DO CÁLCULO. FUNDAMENTOS QUE NÃO SE MOSTRAM CAPAZES DE IMPUGNAR O LAUDO HOMOLOGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante discorre, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 10012561), sobre
a ausência de preclusão da matéria recursal, tendo em vista que tal instituto processual não incide sobre o erro de cálculo dotado de inexatidão material, como alega ter ocorrido na espécie.

Defendeu que o erro de cálculo aqui apontado é, a um só tempo, erro de cálculo por inexatidão material e ofensa aos limites da coisa julgada, face ter desconsiderado aproximadamente dez anos de correção monetária e de incidência de juros moratórios.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no id. 10759758.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Analisando as razões recursais, verifica-se que merecem acolhimento.

Isso se diz porque a sentença de liquidação (id. 2300850) teve o seu dispositivo vazado nos seguintes termos:

Pelo exposto, DECLARO LÍQUIDA a condenação em danos materiais no valor de R$ 55.554,92 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) pelos danos no veículo ocasionados ao autor, com base no menor orçamento apresentado (fls. 23/34) e o valor de R$ 77.400,00 (setenta e sete mil e quatrocentos reais) referente ao valor que deixou de auferir a inércia da parte ré. Deve o valor da condenação ser acrescido de
correção monetária
pelo INPC do IBGE,
a partir do ajuizamento
, e
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação até a data do efetivo pagamento
. (grifei)

Tal sentença fora objeto de embargos de declaração, que foram acolhidos parcialmente, passando a ter a seguinte redação,
in verbis (
id. 2300852 – fls.272/273:

Pelo exposto, DECLARO LÍQUIDA a condenação em danos materiais no valor de R$ 55.554,92 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos) pelos danos no veículo ocasionados ao autor, com base no menor orçamento apresentado (fls. 23/34) e o valor de R$ 103.200,00 (cento e três mil e duzentos reais) referente ao valor que deixou de auferir a título de lucros cessantes durante os 12 (doze) nesses (período estimado) em que o veículo ficou paralisado por inércia da parte ré. Entendo que aumentar o prazo para 12 meses (incluindo os 09 meses em que o caminhão ficou parado na garagem da Secretaria de obras mais 03 meses para conserto) está de acordo com a razoabilidade, considerando a proporção do sinistro e a dificuldade para a aquisição de peças do veículo em Altamira.

senDeve o valor da condenação ser acrescido de
correção monetária
pelo INPC do IBGE,
a partir do ajuizamento
, e
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação até a data do efetivo pagamento
. (grifei)

Assim, o contador do juízo deveria ter como marcos iniciais para a correção monetária o dia 30.09.1999, data em que foi ajuizada a ação de reparação de dano cumulada com lucros cessantes e, para os juros de mora, o dia 07.12.1999, momento em que houve a citação.

Contudo, consta no laudo pericial (id. 2300855 – fls.326/341) que o período calculado para juros e correção monetária iniciava-se em setembro de 2009, deixando evidente ter havido um erro material.

Deste modo, os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução, o que desrespeita, inclusive, a coisa julgada, não havendo que se falar em preclusão da matéria, conforme jurisprudência pacífica do STJ,
in verbis:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, mediante o exame dos elementos informativos da demanda, entendeu que não teria havido preclusão da matéria. Tal conclusão não se desfaz sem o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

3.
De acordo com a jurisprudência atual, não há falar em preclusão quanto ao erro de cálculo verificado no procedimento executivo, sendo possível ao magistrado encaminhar os autos ao contador do juízo, quando verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.260.732/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021.) (grifei)

Desta feita, em juízo de retratação, faz-se necessário dar provimento neste tópico ao apelo da parte autora para que os cálculos de juros e correção monetária do valor devido respeitem o estipulado na sentença de liquidação.

Diante da necessidade de novo cálculo, que, diversamente do alegado pelo ora agravante, é de complexidade que foge ao mero cálculo aritmético, é imperiosa a realização de nova perícia contábil, que poderá ser impugnada na forma da lei, e de nova sentença que declarará o valor apurado no laudo pericial a ser elaborado.

Frise-se que descabe o pedido para que os cálculos do valor declarado na sentença de liquidação sejam realizados em grau recursal, pois o seu acolhimento importaria em supressão de instância, haja vista que não se trata de mero cálculo aritmético, sendo necessário a realização do prefalado ato instrutório que deve ser submetido ainda ao crivo do contraditório.

Portanto, ao considerar eivado de vício substancial o cálculo do valor devido acolhido na sentença vergastada, esta deve ser cassada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, julgando provido o recurso da parte autora, desconstituindo, com isso, a sentença, devendo haver realização de novos cálculos de juros e correção monetária do valor devido, que devem respeitar o estipulado na sentença de liquidação
, observando como
marcos iniciais para a correção monetária o dia 30.09.1999, data em que foi ajuizada a ação de reparação de dano cumulada com lucros cessantes e, para os juros de mora, o dia 07.12.1999, momento em que houve a citação,
conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 20 de março de 2023

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2023